Tribunal: STF
Processo: RE 104070
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-31
Data de publicação: 1985-05-31

Ementa:
- I. QUESTÃO PRELIMINAR. JULGAMENTO QUE ANTECEDE AO DO MÉRITO.
INOCORRENCIA DE OFENSA AO ART. 560 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL;
II. PRAZO. INTIMAÇÃO NA SEXTA-FEIRA. TERMO INICIAL. CONTAGEM HORA A
HORA. SÚMULA 310.
- QUANDO A INTIMAÇÃO SE DA NA SEXTA-FEIRA, O PRAZO JUDICIAL TEM
INICIO NA SEGUNDA-FEIRA IMEDIATA, OU NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE; SENDO APLICAVEL A SÚMULA 310, MESMO NO CASO DE PRAZO
CONTADO EM HORAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.